Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DESNECESSÁRIA A CONSTATAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POSTERIOR POR FATO TAMBÉM POSTERIOR NÃO CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES E NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais. No caso em análise, ficou comprovado, ainda, o grande fluxo de pessoas no local do tráfico, no momento do flagrante.
3. Condenações posteriores por fatos também posteriores não podem configurar maus antecedentes e não são aptas a evidenciar a dedicação do recorrente a atividades criminosas.
4. No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.977.027/PR e no 1.977.180/PR, realizado em 10/8/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou entendimento segundo o qual "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06" 4. "Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores" (AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.